Tribunal: TJSP
Processo: 2077903-14.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Habeas corpus. Roubo circunstanciado. Art. 157, § 2o, II, do CP.

Pedido para que o paciente aguarde a tramitação processual em liberdade a fim de se apresentar a comarca de Goiânia para cumprimento da pena.

Impossibilidade. De acordo com informações trazidas aos autos, o paciente foi recapturado neste Estado, após cumprimento de mandado de prisão, e em audiência de custódia, constatou-se

Ementa:
Habeas corpus. Roubo circunstanciado. Art. 157, § 2o, II, do CP.

Pedido para que o paciente aguarde a tramitação processual em liberdade a fim de se apresentar a comarca de Goiânia para cumprimento da pena.

Impossibilidade. De acordo com informações trazidas aos autos, o paciente foi recapturado neste Estado, após cumprimento de mandado de prisão, e em audiência de custódia, constatou-se que há condenação na comarca de Goiânia.

Dessa forma, não é possível constatar nenhum constrangimento ilegal que possa ser atribuído ao juízo impetrado.

Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.